Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702235-43.2018.8.07.0018 RECORRENTES: EVANDRO LUIZ DOS SANTOS, CRISTIANE PEREIRA DE SOUSA RECORRIDOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. É atribuição do magistrado, ao julgar a causa, definir a incidência dos honorários advocatícios, de acordo com a especificidade do caso, e analisar a sucumbência e a causalidade 2. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado, quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, uma vez que foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo o valor do proveito econômico. Pedem, portanto, que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025